Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706226-37.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: Y. Z. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE CRISTINA ZAGO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por YASMIN ZAGO DE PAIVA, representada por sua genitora: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por Y. Z. D. P., representada por sua genitora, em face de GEAP Autogestão em Saúde, visando o reembolso de despesas com tratamento de saúde e indenização por danos morais, determinados em decisão judicial. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução. Defendeu, ainda, a impossibilidade de fixação de astreintes. Alegou a ausência de fixação de multa por descumprimento da ordem judicial, e a ausência de caução idônea para o levantamento dos valores. Em resposta, a exequente refutou as alegações da executada. O Ministério Público manifestou-se pela improcedência da impugnação. É o relatório. Decido. Quanto ao alegado excesso de execução, a executada argumenta que o valor exigido pela exequente seria superior ao devido, e que os valores referentes à psicoterapia e equoterapia já estariam incluídos na condenação de indenização material no valor de R$ 1.160,00. Entretanto, tal alegação não prospera, pois o valor de R$ 1.160,00 refere-se a reembolsos já negados pela executada. Os valores referentes à psicoterapia e equoterapia, por sua vez, correspondem a despesas não incluídas nesse montante. No que se refere à alegação de ausência de fixação de multa por descumprimento da ordem judicial, é importante destacar que a decisão que concedeu a tutela de urgência determinou o pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. O descumprimento da obrigação de reembolso dos valores devidos configura, por si só, fundamento para a imposição de multa, em conformidade com o que dispõe o artigo 537 do CPC. A alegação de que a exequente não comprovou o descumprimento não se sustenta, pois a própria conduta da executada, ao não realizar o reembolso, demonstra o descumprimento da ordem judicial. Ademais, a executada alega que não houve comprovação do descumprimento, uma vez que não houve pronunciamento expresso sobre a aplicação de multa. No entanto, a decisão que confirmou a tutela de urgência é clara ao determinar o reembolso dos valores e a punição pelo descumprimento, de modo que a ausência de fixação de um valor exato na sentença não impede a aplicação da multa, a qual poderá ser arbitrada em fase de cumprimento de sentença, com o objetivo de dar eficácia ao provimento jurisdicional. Quanto à alegação de ausência de caução idônea para o levantamento dos valores, tal argumento também não merece prosperar. Isso porque o art. 1.012, §1o, V, do CPC dispensa a exigência de caução em casos como este, em que a sentença confirma a tutela de urgência. Ademais, o presente caso não se trata de simples restituição patrimonial, mas de cumprimento de obrigação de fazer consistente no reembolso de valores essenciais para a continuidade do tratamento de saúde da exequente, de modo que a exigência de caução poderia comprometer a efetividade do direito à saúde. Ressalta-se, ainda, que a executada não comprovou o efetivo reembolso dos valores devidos, limitando-se a apresentar documentos genéricos que não comprovam de forma específica o cumprimento da obrigação. A jurisprudência do TJDFT é clara ao determinar que o cumprimento de sentença deve ser comprovado de forma inequívoca, sob pena de descumprimento da ordem judicial. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e determino o prosseguimento da execução. Retifique-se a autuação para cumprimento definitivo de sentença, conforme requerido ao ID 140348128. Expeça-se alvará eletrônico para levantamento da importância depositada (ID 135143267), com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, observando-se os dados bancários apontados na petição do ID 135502549. Intimem-se as partes e o Ministério Público.” A Agravante sustenta (i) que a sentença “é específica e líquida quanto ao valor a ser reembolsado relativamente aos pedidos de reembolso indeferidos, não havendo qualquer montante a ser acrescentado”; (ii) que a sentença “foi expressa ao condenar a Agravante ao reembolso do valor de R$ 1.160,00, sendo certo que o documento sob o id. 140348134 colacionado pela Agravada é exatamente o mesmo documento colacionado no id. 137219799”; (iii) que o “documento em questão se refere tanto aos valores relativos à equoterapia, quanto aos valores relativos à psicoterapia, eis que se trata de um único pedido de reembolso, cuja referência na r. sentença é totalmente líquida, eis que determinou o ressarcimento do valor de R$ 1.160,00”; (iv) que “o valor efetivamente devido à Agravada é aquele constante no item 2 da r. sentença, que contempla as sessões de psicoterapia e a equoterapia, ou seja, de R$ 1.160,00 que, conforme planilha de cálculos acostada no id. 137219798, totaliza o montante de R$ 2.346,88”; (v) que “os documentos sob os ids. 140348138, 140348140, 140348142 e 140349701, não são capazes de comprovar qualquer descumprimento de ordem judicial por parte da Agravante, tampouco, que lhe fora imputada multa por suposto descumprimento de decisão”; (vi) que não houve “pronunciamento expresso a respeito de fixação de multa por descumprimento em desfavor da Agravada”; e (vii) que “o cumprimento restou efetivamente comprovado nos autos originários, inclusive no que se refere ao reembolso de equoterapia – contemplado no item 2 da r. sentença, confirmada pelo v. acórdão”. Conclui que “restou comprovado nos autos o efetivo cumprimento da medida, não havendo que se falar em imputação de multa por descumprimento ou suposto atraso no pagamento do reembolso”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “julgar procedente a impugnação a execução provisória de sentença”; para “a exigência de caução da Agravada, nos moldes do artigo 300, §1o do NCPC” e para “a condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (IDs 69017021 e 69017022). É o relatório. Decido. As astreintes foram fixadas na decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela de urgência (ID 131352264), in verbis: “(...) Por todos esses motivos, concedo parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada para o fim de determinar à ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, autorize à cobertura dos procedimentos indicados pelos profissionais da área de saúde descritos nos relatórios de ID ́s: 15262219, 15262282 e 15262361, como sendo necessários ao tratamento da autora YASMIN ZAGO DE PAIVA, inclusive as terapias ABA e equoterapia, bem como que proceda ao reembolso dos valores pagos a profissionais particulares, conforme previsão contida no contrato firmado entre as partes, em virtude da inexistência de profissionais para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede credenciada da ré. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino prazo de cinco (5) dias para o cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva notificação, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento.” A sentença, além de confirmar a antecipação da tutela de urgência, condenou a Agravante a promover o reembolso e o ressarcimento da Agravada, nos seguintes termos (ID 130227122): “DISPOSITIVO Ante o exposto, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, confirmando a decisão que concedeu a tutela de urgência, CONDENAR a parte ré a: a) REEMBOLSAR os valores pagos pela autora a profissionais particulares, relativamente a todos os tratamentos e procedimentos já solicitados e que venham a ser solicitados no curso do tratamento da autora pela equipe de profissionais da saúde competentes, tendo em vista a inexistência de profissionais com a qualificação técnica e capacitação específica para o tratamento do TEA na rede credenciada, bem como em razão da recomendação médica para que se mantenha os mesmos profissionais e protocolos que já vem sendo utilizados no tratamento da autora, independente do tratamento prescrito pelo(s) médico(s) constarem ou não do Rol da ANS e de limitação quanto ao número de sessões, até a alta definitiva da autora por parte dos profissionais da saúde competentes; b) RESSARCIR à autora o valor de R$ 1.160,00 (hum mil, cento e sessenta reais), com a devida correção monetária, relativamente aos pedidos de reembolso que já foram indeferidos (ID Num. 15262939 - Pág. 1 e ss.).” No cumprimento provisório de sentença (ID 130225326), a Agravada requereu, além do pagamento do ressarcimento e da indenização, também o pagamento da multa imposta liminarmente. Confira-se: “1. Este d. Juízo, quando da concessão da antecipação de tutela, fixou multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia para o caso de descumprimento da ordem judicial, conforme abaixo transcrito: “Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino prazo de cinco (5) dias para o cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva notificação, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento.” 2. O descumprimento da ordem judicial foi noticiado nos autos de origem em diversas oportunidades. 3. A genitora da autora, como comprovado, tentou várias vezes obter o ressarcimento dos valores pendentes relativamente à equoterapia e às sessões de psicoterapia (ABA), sem obter êxito até a presente data. 4. Além disso, a executada tem dificultado o processo de reembolso pela autora, uma vez que, em plena era tecnológica, exige que mesma compareça pessoalmente, no balcão do estabelecimento da executada, somente para apresentar os recibos de pagamentos referentes aos atendimentos realizados pelos profissionais particulares que acompanham a autora. 5. É sabido que em diversos casos análogos, a executada recebe toda documentação, inclusive recibos de pagamentos, por e-mail. 6. Mas no caso da autora, a executada insiste em exigir que sua genitora compareça pessoalmente no balcão de atendimento e permaneça esperando, muitas vezes, por mais de 2 horas para ter o pedido de reembolso cadastrado. 7. Além disso, como já demonstrado, a executada não é clara quanto à documentação que é exigida quando se trata de pedidos de reembolso de exame, por exemplo. 8. Por diversas vezes, a executada ultrapassou o prazo de 30 dias previsto para o pagamento do reembolso por fazer exigências sem plausibilidade, ou até mesmo exigindo informações e documentos já apresentados pela autora. 9. O tratamento dado pela executada aa autora, definitivamente, não tem sido igualitário. 10.Assim, considerando que a executada, até a presente data, ainda é inadimplente quanto à integralidade de reembolso solicitados pela autora, e, ainda, que tem dificultado, com exigências injustificadas e desarrazoadas, o processo de requerimento de reembolso por parte da autora, tem-se por exequível as astreintes fixadas na decisão que antecipou a tutela de urgência, a fim de que se cumpra sua finalidade punitiva e inibitória. 11. Neste ínterim, entende-se necessária a intimação da executada para pagar multa pelo descumprimento da ordem judicial. 12. Em observância ao princípio da boa-fé, tendo consciência de que a multa fixada não tem a finalidade de enriquecer a parte que a recebe, mas sim de inibir a devedora de continuar descumprindo a ordem judicial, bem como considerando que o valor das astreintes pode ser alterado pelo julgador para adequá-la ao caso concreto e à sua finalidade, entende-se que este d. Juízo deverá rever o valor da multa e cominá-la em patamar que considere proporcional e razoável ao já comprovado descumprimento da ordem judicial pela executada ao longo do tempo. 13.Assim, tendo em vista que a r. decisão que antecipou a tutela nos autos de origem não limitou o valor máximo da multa, e considerando que se fôssemos calcular os dias de atraso até a presente data, a multa seria evidentemente excessiva, requer que o magistrado comine o valor que entender razoável e justo para que a executada não apenas realize os reembolsos devidos, mas também que se abstenha de dificultar os requerimentos por parte da autora ao fazer exigências meramente burocráticas e sem plausibilidade. (...) Ante o exposto, REQUER: (...) c) seja fixada multa em razão do descumprimento da ordem judicial desde a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, em valor razoável e que atinja a finalidade inibitória, a fim de que a executada se abstenha de dificultar os procedimentos para pedidos de reembolso por parte da autora;” As astreintes, portanto, compõem o título judicial, não se antevendo, ao menos em sede cognição sumária, nenhum óbice à sua cobrança, desde que demonstrado o descumprimento da liminar pela Agravante. À falta, portanto, da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 13 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator